Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-34.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007156-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIRLEI FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 549.866.481-87 (AGRAVADO), SIRLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 906.506.541-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), EVERTON C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.381.975/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.381.975/0001-56 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DISTINTA POR CAPÍTULOS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade parcial de débitos fiscais relativos ao ICMS Garantido Integral, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. O recurso busca a reforma da decisão exclusivamente quanto ao critério de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de exclusão de sócios do polo passivo da execução
fiscal por acolhimento de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da inexistência de proveito econômico mensurável; e (
ii
) estabelecer se, havendo também desconstituição parcial do crédito tributário, os honorários referentes a esse capítulo devem observar os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, em razão da existência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade dá causa tanto à exclusão dos sócios do polo passivo quanto à retificação da CDA para afastar a cobrança do ICMS Garantido Integral, o que legitima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

4.
O entendimento vinculante do STJ admite a fixação de honorários quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal sem extinção do feito, mas determina o arbitramento por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão do coexecutado, pois nessa hipótese o proveito econômico é inestimável.

5.
O caso concreto não se limita à exclusão dos sócios, porque também há desconstituição parcial do próprio crédito tributário, mediante exclusão da exação referente ao ICMS Garantido Integral, com redução efetiva do montante executado.

6.
A exclusão dos sócios e a desconstituição parcial do crédito tributário constituem capítulos autônomos de sucumbência e exigem tratamento distinto na fixação dos honorários advocatícios.

7.
Quanto aos sócios excluídos, a decisão apenas afasta sua sujeição à execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário, razão pela qual o proveito econômico não é mensurável e os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8.
À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 6.000,00, já reduzidos pela metade, considerando o trabalho realizado, a duração do processo, a relevância da causa e a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

9.
Quanto à pessoa jurídica executada, a exclusão da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral gera proveito econômico mensurável, o que afasta a apreciação equitativa e impõe a aplicação da regra geral do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

10.
Mantém-se, nesse capítulo, a fixação dos honorários em 8% sobre o proveito econômico obtido com a desconstituição parcial da CDA, reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de
pré
-executividade resulta na exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, por ser inestimável o proveito econômico obtido.

2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando a exceção de
pré
-executividade acarreta desconstituição parcial do crédito tributário e produz proveito econômico mensurável em favor da pessoa jurídica executada.

3. A cumulação, na mesma exceção de
pré
-executividade, de exclusão de coexecutados e desconstituição parcial do crédito tributário exige fixação distinta da verba sucumbencial para cada capítulo acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Tema Repetitivo 961; STJ,
AgInt
no REsp 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.8.2023; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; TJMT, AI 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.
0002892-38.2015.8.11.0012
,
que, após rejeitar os embargos de declaração, manteve a sentença que
acolheu a
exceção de
pré
-executividade, para declarar a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ICMS Garantido Integral, reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida merece reforma no tocante à fixação da verba honorária.

Afirma que é cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, porquanto a verba honorária arbitrada se revela excessiva e desproporcional, diante da baixa complexidade da causa, da ausência de dilação probatória, da atuação pontual do patrono da parte contrária e do fato de que houve concordância da Fazenda Pública com a exclusão dos sócios e com a alteração
da CDA antes mesmo
da prolação da decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade.

Sustenta que, nas hipóteses em que reconhecida a ilegitimidade passiva, sem extinção integral da execução, o Superior
Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários por equidade, invocando, para tanto, o Tema 1.265.

Defende, subsidiariamente, que, caso não seja acolhida a tese de fixação por equidade, a verba honorária deve observar o critério da proporcionalidade, mediante divisão do proveito econômico pelo número de executados, nos termos do entendimento firmado no
AREsp
2.231.216.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada quanto à fixação dos honorários advocatícios.
(Id
347457889
).

Em contrarrazões, o agravado defende o desprovimento do recurso, sustentando que a decisão recorrida observou corretamente os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resultou em extinção parcial da execução fiscal, com proveito econômico certo, determinado e mensurável.

Afirma que a fixação por equidade possui caráter excepcional e não se aplica à hipótese dos autos, por não se tratar de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, além de sustentar que a baixa complexidade da demanda não autoriza a mitigação do critério legal.

Sustenta, ainda, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, porquanto,
além da exclusão dos sócios do polo passivo, houve também a desconstituição parcial do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral, com a consequente extinção parcial da execução fiscal.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
(Id
348813854
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado em 8% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, bem como se a verba sucumbencial deve ser mantida tal como fixada na origem ou readequada de forma distinta em relação à pessoa jurídica executada e aos sócios excluídos do polo passivo, considerada a desconstituição parcial do crédito tributário e o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

De acordo com o processo de origem, verifico que o agravante ajuizou execução fiscal em 19.11.2015, visando à cobrança do crédito tributário constante da CDA n. 20153725, cujo valor, à época do ajuizamento da demanda, correspondia a R$ 595.319,65.

No decorrer do trâmite processual, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, sustentando

a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo da execução fiscal, a ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Garantido Integral e a necessidade de revisão do saldo devedor para adequação dos encargos moratórios ao teto da taxa SELIC.

Em impugnação, o ente público manifestou concordância parcial com a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e a ilegalidade da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral, oportunidade em que apresentou CDA retificada, com exclusão dos sócios do rol de corresponsáveis e da referida exação, requerendo o prosseguimento da execução apenas em relação à pessoa jurídica executada, bem como defendendo o afastamento, ou subsidiariamente a redução, da verba honorária.

O juízo de origem
acolheu a
exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade dos débitos fiscais decorrentes do regime de ICMS Garantido Integral e reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O
exequente
opôs embargos de declaração, nos quais sustentou omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do critério de proporcionalidade na fixação da verba honorária, os quais, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de que a sentença enfrentou adequadamente a matéria e de que, no caso, haveria proveito econômico mensurável.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico mostra-se inadequada às peculiaridades da hipótese, porquanto a controvérsia envolveria, de um lado, o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dos sócios, situação que atrairia a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, com arbitramento por apreciação equitativa, e, de outro, a desconstituição parcial do crédito tributário, além de sustentar a manutenção da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, a observância do critério da proporcionalidade na fixação da verba sucumbencial.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a apresentação da exceção de
pré
-executividade foi determinante tanto para a exclusão dos sócios do polo passivo quanto para a retificação da CDA, com afastamento da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária
.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto. Vejamos:

(...) Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. (...).
(STJ -
AgInt
no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1).

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas
hipóteses em que a Exceção de
Pré
-Executividade tem como propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ em outras ocasiões, como a que julgou os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

(...)
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não
há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(...).
(
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

A
hipótese dos autos não se amolda integralmente ao padrão dos precedentes que tratam apenas da exclusão de sócio da execução fiscal.

Isso porque, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, houve também desconstituição parcial do próprio crédito tributário, mediante exclusão da exação referente ao ICMS Garantido Integral, com prosseguimento da execução somente quanto ao remanescente devido pela pessoa jurídica executada.

Nessa perspectiva, impõe-se distinguir os capítulos da sucumbência.

Quanto aos sócios excluídos do polo passivo, incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, segundo a qual, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

No
tocante à pessoa jurídica executada, a retificação da CDA e a exclusão da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral importaram
efetiva desconstituição parcial do crédito tributário, circunstância que revela proveito econômico mensurável. Em relação a esse capítulo, portanto, não se aplica a lógica da apreciação equitativa, devendo a verba honorária observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a adequada solução da controvérsia consiste na readequação da verba honorária, com arbitramento distinto conforme o resultado obtido por cada beneficiário da exceção de
pré
-executividade: por equidade, quanto ao capítulo referente à exclusão dos sócios; e em percentual sobre o proveito econômico efetivamente obtido, quanto ao capítulo referente à desconstituição parcial do crédito tributário em favor da pessoa jurídica.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável quanto ao capítulo referente à exclusão dos sócios do polo passivo, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, considerando que o reconhecimento da ilegitimidade dos coexecutados apenas afasta sua sujeição à execução fiscal, sem importar, por si só, extinção do crédito tributário, que permanece exigível em relação à pessoa jurídica executada.

P
ara a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (
ii
) o local da prestação do serviço, (
iii
) a natureza e
a importância da causa e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R
$ 595.319
,65
,
mostra-se adequada e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),

quanto ao capítulo referente à exclusão dos sócios do polo passivo
,

valor esse já reduzido pela metade, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil
.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

(...)Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
(...)
.(
TJMT
1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024).

No tocante à desconstituição parcial do crédito tributário, decorrente da exclusão da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral,
conforme já explicado,
diversamente do que ocorre quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, há proveito econômico mensurável em favor da pessoa
jurídica executada, pois a retificação da CDA importou redução concreta do montante exigido na execução fiscal.

Nessa hipótese, a verba honorária deve observar a regra geral do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, não havendo espaço para arbitramento por equidade.

Assim, mostra-se adequada a manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido com a desconstituição parcial do crédito, reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando que a controvérsia veiculada na exceção de
pré
-executividade resultou, de um lado, na exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, hipótese em que o proveito econômico é inestimável e autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, e, de outro, na desconstituição parcial do crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral, circunstância que revela proveito econômico mensurável em favor da pessoa jurídica executada, impõe-se a readequação da verba sucumbencial para que seja arbitrada de forma distinta em relação a cada capítulo.

Assim, mantém-se, quanto à pessoa jurídica executada, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido com a desconstituição parcial da CDA, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e, quanto
aos sócios excluídos do polo passivo, fixa-se a verba honorária por apreciação equitativa no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), já considerada a redução prevista no referido dispositivo legal.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento,
para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de readequar a verba honorária sucumbencial, fixando-a de forma distinta em relação a cada capítulo acolhido na exceção de
pré
-executividade, mantendo, quanto à pessoa jurídica executada, os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido com a desconstituição parcial do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e arbitrando, quanto aos sócios excluídos do polo passivo da execução fiscal, honorários por apreciação equitativa no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), já considerada a redução prevista no referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026